Tribunal: TJDFT
Processo: 0052007-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0052007-82.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANGELA HELENA CHAVES, ANGELICA LOJAO DO BEBE COMERCIO ATACADISTA DE CONFECCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 33374650) interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença (ID 33374645) prolatada pela MMa Juíza de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em desfavor de ANGELA HELENA CHAVES e ANGÉLICA LOJÃO DO BEBÊ COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES LTDA – EPP, extinguiu o crédito tributário buscado em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente aferida. A douto Sentenciante deixou de condenar o sucumbente nas custas processuais e nos honorários advocatícios. Em suas razões recursais, alega o autor, em suma, que a ausência de paralisação no fluxo processual por sua culpa, de modo que não é possível observar a ocorrência de prescrição. Menciona que, após ser intimado acerca da tentativa frustrada de citação por oficial de justiça, requereu a citação das executadas por edital em março de 2013 e, diligenciados outros três endereços, em abril de 2014 e em maio de 2018, requereu nova citação por edital. Aduz que os pedidos de citação por edital sequer foram apreciados pela Vara de Execuções Fiscais, o que deixa evidente a ausência de inércia da Fazenda Pública quanto à falta de citação. Entende incidir a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete dispõe que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Com essas razões, pretende o provimento do recurso e consequente reforma da sentença, conferindo-se o regular prosseguimento da execução fiscal. É o relato do essencial. Conheço do recurso, eis que estão presentes os requisitos legais. O exame do inconformismo reclama breve digressão acerca da dinâmica processual. O DISTRITO FEDERAL aviou, em 06.05.2009, a execução fiscal dos débitos tributários individualizados no ID 33374630 pg 01, tendo sido determinada a citação da parte ré. O mandado foi devolvido sem cumprimento em novembro de 2012 (ID 33374630 pgs 49 e 50), oportunidade em que o DF apresentou endereço alternativo (domicílio profissional) em relação à ÂNGELA HELENA CHAVES e requereu a citação por edital relativamente a LOJÃO DO BEBÊ COMÉRCIO ATACADISTA DE CONFECÇÕES (ID 33374630 pgs 39 e 40). Em 17.06.2013, intentou-se a citação das rés no mesmo endereço indicado pelo DF na petição inicial, novamente sem êxito (ID 33374630 pg 52). O autor requereu a pesquisa do endereço das rés pelo juízo via sistema INFOSEG, RENAJUD e BACENJUD. Alternativamente, pleiteou-se a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 33374630 pg 54 e 55). O pleito autoral foi indeferido (ID 33374630 pg 57), ensejando o pedido para a citação das rés por edital e, após o decurso do lapso temporal sem o pagamento, a indisponibilidade de eventuais bens para a satisfação do crédito executado (ID 33374630 pg 58). A Magistrado singular, no dia 03.11.2014, determinou a citação das requeridas na Quadra 33, Lote 06, Setor de Chácaras Araguaia Pedregal/DF e, se infrutífera a diligência, o chamamento editalício (ID 33374630 pg 66). O mandado judicial retornou sem cumprimento em 02.12.2015 e 14.07.2017 (ID 33374630 pgs 79 e 81). Renovou-se o pedido de citação por edital (ID 33374630 pg 83). Intimado para se manifestar acerca da ocorrência de prescrição, o DF rejeitou a hipótese (ID 33374634). Em 26.02.2021 adveio sentença extinguindo o feito diante do implemento de prescrição intercorrente (ID 33374645). Com efeito, como explicitado no apelo, o pedido de citação por edital foi formulado por duas vezes pelo autor (em 02.04.2014 e em 21.03.2018) e, embora tenha havido determinação para sua realização em 03.11.2014, não se observa o correspondente implemento. Depura-se, dos fatos, que a demora na citação decorreu de falha no mecanismo da Justiça, de modo a afastar a ocorrência de prescrição ou decadência, nos exatos termos do verbete sumular no 106 do STJ. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas desta egrégia Corte aplicando este entendimento: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO INICIAL OU INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. DEMORA NA CITAÇÃO E NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. O crédito tributário foi definitivamente constituído em 14/04/01. O DF ajuizou a execução fiscal em 01/02/02. Ademais, o despacho que determinou a citação foi proferido em 22/07/02. 4.1. Observa-se dos autos que após a realização de diligências frustradas para a localização dos executados (citações por via postal, por oficial de justiça e por carta precatória), o exequente solicitou a citação dos réus por edital, na data de 08/03/06. 4.2. Contudo, os autos apenas foram conclusos ao magistrado da origem, à época, em 06/09/07. E mesmo depois da conclusão, não consta dos autos qualquer decisão referente ao pedido de citação por edital. 4.3. Nessa linha, é possível verificar que o processo recebeu andamento somente alguns anos depois, em 24/04/17, através da carta de citação enviada aos executados pela internet e pelo AR enviado aos réus. 4.4. Além disso, nota-se que, na primeira tentativa de citação após o decurso de tempo experimentado, os executados foram localizados (em 27/04/17), tanto que apresentaram petições no feito, incluindo a exceção de pré-executividade rejeitada. 4.5. Assim, observa-se que a demora na citação se deu exclusivamente pelos mecanismos da Justiça, o que se adequa à hipótese prevista na Súmula no 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência." 4.6. Portanto, não se vislumbrando a inércia do exequente, não há que se falar em acolhimento da arguição de prescrição. 4.7. Nesse sentido, quanto à demora na realização de diligências, tampouco pode se falar em decurso de prazo prescricional intercorrente, porque não evidenciada a paralização em virtude de inércia do exequente. A demora quanto ao pedido de citação dos executados deu-se, exclusivamente, em razão da morosidade da própria serventia judicial. 4.8. Portanto, uma vez não verificada a conduta desidiosa do exequente, não há que se falar em prescrição inicial ou intercorrente, visto que a demora na citação e no cumprimento dos demais atos processuais se deu exclusivamente pelos mecanismos do Poder Judiciário. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1406741, 07349153320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. O Código Tributário Nacional, em seu artigo 174, estabelece que "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". II. Evidenciado que o decurso de tempo não se deve à inércia do agravado na persecução de seus créditos, descabe falar em prescrição intercorrente, pois ausente um de seus pressupostos autorizadores, a saber, a inércia do exequente, que vem adotando as medidas judiciais cabíveis para tanto, diligenciando. Aplicação analógica da Súmula 106 do STJ. III. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1400173, 07157509720218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS PELA PARTE EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1.Segundo o entendimento consolidado pela Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". 2.Não se mostra razoável premiar, com o reconhecimento da prescrição, o devedor inadimplente, prejudicando a parte credora que, no curso da demanda, se mantém diligente e adota medidas judiciais e extrajudiciais no intuito de obter o endereço para citação do executado. 3.Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1030465, 20090111371324APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 14/07/2017. Pág.: 816/825) Como se vê, não há que se falar em prescrição do crédito tributário, vez que a demora adveio em decorrência de falha no mecanismo da Justiça, que não cuidou de providenciar a imediata citação. Por tais fundamentos, amparado no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para cassar o édito sentencial e determinar seu prosseguimento no Juízo de origem. Adote a Secretaria as providências necessárias, tais como anotações, comunicações e remessa dos autos. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador